Tribunal: TJSP
Processo: 1515292-44.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-23
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. TEMA 1184 STF. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Apelação interposta pelo Município de São Bernardo do Campo contra sentença que indeferiu o prosseguimento da execução fiscal por falta de interesse processual, declarando extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. TEMA 1184 STF. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Apelação interposta pelo Município de São Bernardo do Campo contra sentença que indeferiu o prosseguimento da execução fiscal por falta de interesse processual, declarando extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil e artigo 1o da Lei no 6.830/80.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, conforme o princípio da eficiência administrativa e o Tema 1184 do STF.
III. Razões de Decidir.
3. A alegação de nulidade da sentença por violação ao contraditório e ampla defesa é afastada, pois o processo deve observar o princípio da celeridade processual, sendo desnecessária a intimação pessoal do exequente quando a manifestação não influenciar na solução da causa.
4. O Tema 1184 do STF legitima a extinção de execuções fiscais de baixo valor pela ausência de interesse de agir, respeitando a eficiência administrativa.
5. A execução fiscal foi ajuizada para cobrança de ISS e Taxas no valor de R$ 1.510,56, sem movimentação útil por mais de um ano e sem citação do executado, enquadrando-se como de baixo valor, conforme Resolução CNJ no 547/2024 e Tema 1184 do STF.
6. Sentença mantida. Não há majoração de honorários advocatícios sucumbenciais para a fase recursal, pois não foram fixados honorários no caso em debate.
IV. Dispositivo e Tese .
7. Recurso não provido.
Tese de julgamento: 1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, respeitando o princípio da eficiência administrativa. 2. A execução fiscal de baixo valor, sem movimentação útil por mais de um ano, deve ser extinta.